Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730434-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DELFINO BARROS LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Em tempo, fica o patrono da parte embargante advertido acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista na norma do art. 1.026, §2o, do CPC. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH